Tribunal: TJSP
Processo: 1046443-09.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso da parte autora.
DA SENTENÇA CITRA PETITA – Decisum que não se pronunciou sobre o pedido para que as faturas vincendas sejam incluídas na condenação - Causa madura - Aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, III, do CPC - Desnecessidade de retorno do processo ao Primeiro Grau - Possibilidade da análise de mérito diretamente por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso da parte autora.
DA SENTENÇA CITRA PETITA – Decisum que não se pronunciou sobre o pedido para que as faturas vincendas sejam incluídas na condenação - Causa madura - Aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, III, do CPC - Desnecessidade de retorno do processo ao Primeiro Grau - Possibilidade da análise de mérito diretamente por esta Segunda Instância.
MÉRITO – Fornecimento de água e esgoto – Prestação do serviço com inadimplência do consumidor – Pretensão da parte autora de incluir na condenação as faturas vincendas – Obrigação de trato sucessivo – Inteligência do art. 323 do CPC – Possibilidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Quantia fixada em metade de 10% sobre o valor da condenação – Impossibilidade de arbitramento com base na condenação, no proveito econômico, ou no valor da causa, já que diminutos – Arbitramento por equidade devido – Tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB tem cunho apenas de recomendação – Arbitramento no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) que se mostra condizente com as peculiaridades da demanda – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: DECISÃO INTEGRADA, COM FULCRO NO ART. NO ART. 1.013, §3o, III, DO CPC, E RECURSO PROVIDO.